Tribunal: TJMT
Processo: 1015117-36.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Mandado de Segurança Coletivo no 1015117-36.2020.8.11.0000
Impetrante: SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTICA / AVALIADORES DO ESTADO DE MATO GROSSO
Impetrado: JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DA CAPITAL
Visto.
Trata-se de Mandado de Segurança Coletivo impetrado pelo SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTICA / AVALIADORES DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra ato acoimado como ilegal perpetrado pelo EXMA. SRA. DRA. JUÍZA DE DIREITO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DA CAPITAL, consubstanciado na determinação de cumprimento de mandados não urgentes.
O Impetrante sustenta que, por meio do artigo 5o da Portaria Conjunta no 249/2020, o Presidente do Tribunal de Justiça e o Corregedor Geral da Justiça, determinaram a suspensão da expedição de mandados em processos judiciais, exceto quanto às ordens judiciais consideradas urgentes e aquelas cujo cumprimento imediato seja considerado pela autoridade judiciária competente imprescindível para evitar o perecimento, a ameaça ou a grave lesão a direitos, cujos mandados serão cumpridos pelos oficiais de justiça plantonistas.
Argumenta que, a autoridade indigitada como coatora tem determinado aos oficiais de justiça de plantão, o cumprimento de mandados não urgentes.
Assevera que, a Constituição Federal, em seu artigo 7o, preconiza que constitui direito do trabalhador, a redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da liminar, determinando à autoridade indigitada que se abstenha de expedir mandados não urgentes.
Antes de analisar o pedido de liminar, em atenção ao disposto no artigo 22, § 2o da Lei Federal n. 12.016/2009, fora determinada a oitiva do representante judicial do Estado de Mato Grosso.
A Procuradoria-Geral do Estado apresentou manifestação, conforme id. 52455483.
É o relatório.
Decido.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido liminar não comporta acolhimento.
Com efeito, é passível de análise a legalidade do ato praticado pela autoridade impetrada, conforme previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, que garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
No entanto, para a concessão de liminar visando a suspensão do ato acoimado como ilegal, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo art. 7o, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento e a ineficácia da medida caso deferida somente ao final.
É cediço que no mandado de segurança é imprescindível a presença de prova inequívoca e pré-constituída, competindo ao Impetrante demonstrar o seu direito líquido e certo prima facie.
Vejamos o disposto na Portaria no 249/2020-PRES:
“Art. 5o Fica suspensa a expedição de mandados em processos judiciais em todas as comarcas do Estado, nas Turmas Recursais e no Tribunal de Justiça, enquanto perdurar a situação prevista no art. 1o desta Portaria, exceto quanto às ordens judiciais consideradas urgentes e aquelas cujo cumprimento imediato seja considerado pela autoridade judiciária competente imprescindível para evitar o perecimento, a ameaça ou a grave lesão a direitos, bem como as reputadas indispensáveis ao atendimento dos interesses da justiça, cujos mandados ou decisões serão cumpridos pelos oficiais de justiça plantonistas.”
Pertinente ainda, trazer à baila o disposto na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça:
“Art. 242. O Serviço de Plantão Judiciário destina-se exclusivamente ao recebimento, conhecimento ou decisão de:
I – pedidos de habeas-corpus e mandados de segurança em que figurar como coator autoridade submetida à competência jurisdicional do magistrado plantonista;
II – medida liminar em dissídio de greve;
III – comunicações de prisão em flagrante e apreciação dos pedidos de concessão de liberdade provisória;
IV – decretação de prisão preventiva ou temporária em caso de justificada urgência de representação da autoridade policial ou do Ministério Público;
V – pedidos de busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que objetivamente comprovada a urgência;
VI – medida cautelar, de natureza civil ou criminal, que não possa ser realizada no horário normal de expediente ou no caso em que da demora possa resultar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação;
VII – medidas urgentes, cíveis ou criminais, da competência dos Juizados Especiais a que se referem as Leis 9.099, de 26 de setembro de 1995 e 10.259, de 12 de julho de 2001, limitadas as hipótese acima enumeradas.”
Extrai-se dos autos que, a autoridade indigitada como coatora, ao fundamento de que, o não cumprimento do ato de citação ou de penhora/avaliação implicaria em perecimento do direito do autor, face a necessidade de interrupção do prazo prescricional, reputou como urgente o cumprimento do mandado.
Destarte, ao que parece, a Juíza de Direito, ainda que de forma sucinta, fundamentou os motivos pelos quais reputava como urgente o cumprimento do mandado, para fins de evitar o perecimento de direito.
Assim, não vislumbro elementos que, em princípio, autorizam reconhecer a plausibilidade do direito invocado, face a ausência de evidência, primo icto oculi, de que o ato se reveste de atributo de ilegalidade ou abusividade.
Entretanto, cabe a ressalva que, recomenda-se à Magistrada que, em suas determinações, faça constar, os motivos pelos quais, os mandados devem ser cumpridos em regime de plantão, conforme consignado no art. 5o, da Portaria no 249/2020-PRES, na decisão proferida pela Diretoria do Foro da Comarca da Capital, nos autos CIA no 0712981-39.2020.8.11.0001 e em consonância à normativa que regem os atos jurisdicionais e administrativos desta Egrégia Corte de Justiça (Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça e Regimento Interno).
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Notifique-se o Impetrado, do conteúdo da petição inicial e desta decisão a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, caso queira, preste as informações que entender necessárias.
Cumpra-se o disposto no artigo 7o, inciso II, da Lei 12.016/2009, cientificando-se o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada.
Prestadas as informações ou transcorrido o prazo, dê-se vistas à Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator